Tribunal: TJDFT
Processo: 0712686-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712686-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NATANAEL COSTA MONTEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA AFASTADOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE OS DADOS QUALIFICATIVOS DO RÉU E OS CONSTANTES DA FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, quando a prova judicial confirma os elementos do inquérito, formando acervo probatório harmônico e suficiente para demonstrar a autoria do delito. 2. A ausência de formalidades do art. 226 do CPP não enseja a nulidade do reconhecimento pessoal, uma vez que o mencionado dispositivo traz apenas uma recomendação e não uma exigência. In casu, o reconhecimento pessoal não foi prova exclusiva considerada para a condenação. 3. Mostrando-se insubsistentes os motivos que levaram ao reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, estes devem ser afastados, porquanto há divergências entre os dados de qualificação do acusado e os constantes na FAP, sendo que as anotações penais utilizadas para caracterizar a reincidência foram arquivadas sem sentença de mérito (Princípio do In dubio pro reo). Dosimetria ajustada. 4. Cominada pena inferior a 8 (oito) anos e superior a 4 (quatro) anos, afastados os maus antecedentes e a reincidência, reconhecida, contudo, a causa de aumento pelo empego de faca, mostra-se adequado o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o reconhecimento pessoal realizado pela vítima não observou as formalidades previstas no aludido dispositivo. Requer, assim, a nulidade do reconhecimento. b) artigo 386, incisos V e VII, do CPP, alegando ausência de prova quanto à autoria do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 226 do CPP, pois a turma julgadora decidiu a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que as provas colhidas são insuficientes para condenação, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.665.453/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 15/6/2020). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA. FORMALIDADES. RECOMENDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há que se falar, no caso, em excesso de linguagem, porquanto o magistrado em nenhum momento afirmou juízo de certeza acerca da autoria delitiva, mas apenas indicou as provas, em especial testemunhais (e-STJ fls. 630 e 633), que davam suporte à sua conclusão acerca da existência dos indícios em desfavor do recorrente. 2. O Tribunal estadual afirmou que o reconhecimento operado em juízo é válido e observou as regras do referido artigo. A desconstituição dessa conclusão não pode ser alterada em recurso especial ante o óbice do Enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. Ademais, as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1291275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 11/10/2018). Vide, ainda, a decisão monocrática proferida no RHC 125747/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 15/4/2021, expressis verbis: “a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça é no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual reconhecimento pessoal) de modo diverso" Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à alegada contrariedade ao artigo 386, incisos V e VII, do mesmo diploma legal, porque eventual análise da tese recursal implicaria o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, obstado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003